Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL ORDINÁRIA. PROIBIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO CONDOMINIAL. DISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil determina a reunião para julgamento conjunto de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo que não haja conexão entre elas.
2. No caso dos autos, resta demonstrado o risco de decisões conflitantes, pois a discussão acerca da inexistência de débito condominial influenciará diretamente no pedido formulado em sede de ação cautelar antecedente, na qual a executada busca a autorização para participar de assembleia geral ordinária, sob o fundamento de que sua participação está sendo proibida pela existência do débito discutido nos autos do cumprimento de sentença.
3. Conflito conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo Suscitante.